Tribunal: STF
Processo: MS 35159
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-16
Data de publicação: 2017-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO MINISTRO DA JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF.



    1. Nos termos do art. 105, I, b, da CRFB/1988, compete ao Superior Tribunal de Justiça – e não ao Supremo Tribunal Federal – processar e julgar originariamente mandado de segurança contra ato de Ministros de Estado. 



    2. Agravo a que se nega provimento.